Tribunal: TJPA
Processo: 0800943-79.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800943-79.2018.8.14.0133

APELANTE: GELSE FERREIRA DA SILVA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUSPENSÃO DETERMINADA COM BASE EM TESE VINCULANTE DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por empresas rés (GUAMÁ, REVITA, VEGA e SOLVI) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível proposta por Gelse Ferreira da Silva. A apelação visava à anulação da sentença que extinguiu a ação individual por litispendência, com fundamento no art. 485, V, do CPC. A autora sustenta sofrer danos morais em razão de impactos ambientais provenientes do empreendimento conhecido como “Lixão de Marituba”.

2.

A decisão agravada reconheceu a possibilidade de ajuizamento de ação individual mesmo diante de ação coletiva com objeto semelhante e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. O agravo interno sustenta a impossibilidade de decisão monocrática e insiste na tese de litispendência entre a ação individual e a ação civil pública.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático da apelação com base nos artigos 932, IV e V, do CPC;
(ii) examinar se há litispendência entre ação coletiva (ação civil pública) e ação individual com pedidos semelhantes;
(iii) avaliar a necessidade de suspensão da ação individual com base em precedente vinculante do STJ (REsp 1.525.327/PR).

III. Razões de decidir

4.

O julgamento monocrático é cabível nas hipóteses previstas nos artigos 932, IV e V do CPC, especialmente quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante do STF ou STJ, como ocorreu no presente caso. A interposição de agravo interno assegura o respeito ao princípio da colegialidade.

5.

Não há litispendência entre ação individual e ação coletiva, conforme estabelece o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor e consolidada jurisprudência do STJ. O ajuizamento de ação coletiva não impede a propositura de ação individual para pleitear direitos semelhantes, desde que não haja identidade de partes e pedidos.

6.

No entanto, aplica-se ao caso a tese firmada no
Recurso Especial nº 1.525.327/PR
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que determina o
sobrestamento das ações individuais
quando tratar-se de litígios multitudinários derivados de um mesmo fato gerador (macrolitígios ambientais), como no caso do “Lixão de Marituba”.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se o afastamento da litispendência e a anulação da sentença de extinção, determinar o
sobrestamento da ação individual
até o trânsito em julgado da ação coletiva que trata dos impactos ambientais do “Lixão de Marituba”.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação coletiva não impede a propositura de ação individual com pedidos semelhantes, inexistindo litispendência entre elas.
2. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando fundado em jurisprudência dominante, desde que garantido o contraditório por meio de agravo interno.
3. Em casos de macrolitígios ambientais, é cabível o sobrestamento das ações individuais até o trânsito em julgado da ação coletiva, conforme tese firmada no REsp 1.525.327/PR.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
485, V; 932, IV e V; 926, §1º.
CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18/02/2020;
STJ, AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/02/2021;
STJ, REsp 1.525.327/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/04/2019 (repetitivo).

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800943-79.2018.8.14.0133

AGRAVANTES: GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA

ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADA: GELSE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
, contra
decisão monocrática de minha lavra
que CONHECEU e DEU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Narram os autos que GELSE FERREIRA DA SILVA interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA que julgou extinta a ação, com base no art. 485, V do CPC.

Em suas razões (Num. 6820088) aduz o apelante que o empreendimento CTPR Guamá de propriedade da Revita Engenharia S.A, vem tirando sua paz, sossego e saúde, pois o mau cheiro que exala do empreendimento, popularmente conhecido como “Lixão de Marituba”, não permite que esta faça suas refeições, descanse, durma, conviva em sua residência e até em seu município.

Aduz ser uma tortura, pois não tem o direito de respirar um ar puro, ou minimamente digno. Afirma que a sua saúde e dos moradores do município está ameaçada, com a vista cansada, coceiras, com problemas respiratórios.

Assevera que o seu direito fundamental está sendo ameaçado por esse empreendimento, que tirou a dignidade, a saúde, transformando o município em Lixão de Marituba. Relata que a empresa está operando em desacordo com sua licença de operação, o que só comprova a culpa das rés pelo estado de calamidade que hoje perpassa o município de Marituba.

Pretende com presente ação a reparação pelo dano moral individual, pois teve que suportar o abalo de ter nas imediações de sua residência, um aterro sanitário que exala mau-cheiro, provoca doenças, retira o sossego e paz do seu lar e de sua família, além do dano patrimonial ao desvalorizar o imóvel, trazendo como consequência a dor, tristeza, angústia, vergonha, humilhação etc.

Requer o provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Num. 6820104) defendem a manutenção da sentença prolatada.

Sustentam que o dano moral decorrente de dano ambiental já está sendo apreciado em ação civil pública, que ampara o direito da apelante.

Afirmam que as causas de pedir entre a ação coletiva e a individual são evidentemente idênticas, uma vez que na ação civil pública também está sendo pleiteada a reparação pelos supostos danos morais sofridos em virtude do empreendimento operado pela recorrida.

Alegam que o dano moral decorrente de suposto dano ambiental, não está tratando da hipótese de direito individual homogêneo, vez que é patente a existência e efetividade de direito difuso, caracterizado pela natureza transindividual do suposto dano, uma vez advir de dano ambiental, sendo portanto indivisível.

Asseveram que o indivíduo não possui sequer legitimidade para invocar tal pretenso direito.

Requerem o desprovimento do recurso.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

2. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual.

3. Precedentes do STJ

Inconformadas a
GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
interpuseram
agravo interno
alegando que o julgamento não poderia ter sido monocrático, pois não se enquadra nas hipóteses legais do art. 932, III a V, do CPC.

No mérito, sustentam que a ação individual é
litispendente
em relação à ação civil pública já em curso, pois trata de
dano coletivo
, sem comprovação de dano individualizado (ricochete), devendo ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Proferi decisão
determinado o sobrestamento
(suspensão) da ação individual de indenização por dano ambiental movida por
Gelse Ferreira da Silva
, com base em
tese firmada pelo STJ
no
Recurso Especial 1.525.327/PR
.

É o relatório.

VOTO

Levanto a suspensão anteriormente determinada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de minha lavra que proveu a apelação, anulando a sentença de primeira instância que havia extinto a ação individual por litispendência. Os agravantes impugnam a possibilidade de julgamento monocrático e reiteram a tese de litispendência.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, não assiste razão aos agravantes. A decisão monocrática proferida encontra respaldo no ordenamento jurídico processual vigente. O artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 133, XI, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno desta Corte, autorizam o relator a proferir decisões monocráticas em casos de recursos contrários a súmulas ou a acórdãos proferidos pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, ou em consonância com a jurisprudência dominante, visando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, em observância ao disposto no art. 926, §1º, do CPC, que impõe aos tribunais a uniformização de sua jurisprudência.

Ademais, a possibilidade de interposição de Agravo Interno, como o presente, afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto a decisão singular é submetida à apreciação do órgão colegiado, sanando-se eventual mácula procedimental. Nesse sentido, é farta a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.

Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. [...] 1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno. (AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

No mérito recursal, os agravantes insistem na tese de litispendência entre a ação individual de indenização por danos morais e a Ação Civil Pública nº 0800.524-93.2017.814.0133.

Conforme já salientado na decisão monocrática ora agravada, e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação coletiva não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas individuais.

O artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao dispor que:

"As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais".

Este dispositivo garante ao indivíduo a prerrogativa de buscar a proteção de seu direito de forma autônoma, mesmo havendo uma ação coletiva com objeto semelhante.

Nesse sentido, transcrevo precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. [...] (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. [...] (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021).

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a litispendência e extinguir o processo com base no art. 485, inciso V do CPC, contrariou a expressa disposição do art. 104 do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ. Assim, a decisão monocrática agravada, ao afastar a litispendência e anular a sentença, agiu em conformidade com o entendimento legal e jurisprudencial.

Contudo, apesar de não haver litispendência, impõe-se a necessidade de suspensão da ação individual, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8)
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Embora o caso paradigma trate de uma situação específica de contaminação ambiental por chumbo, a tese jurídica vinculante estabelece um importante precedente para casos de
macrolitígios
, ou seja, litígios multitudinários decorrentes de um mesmo fato gerador, como é o caso das ações relacionadas aos impactos do "Lixão de Marituba".

A tese firmada no REsp 1.525.327/PR é clara ao determinar:

"Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais."

Aplicando-se, por analogia e pela força vinculante da tese repetitiva, ao presente caso, que envolve igualmente uma multiplicidade de demandas individuais decorrentes de um mesmo dano ambiental (mau cheiro e outros impactos do "Lixão de Marituba"), é prudente e necessário o sobrestamento da ação individual. Essa medida visa evitar decisões conflitantes, otimizar a prestação jurisdicional e garantir a coerência do sistema, aguardando o desfecho da ação coletiva que aborda o dano ambiental macro, cujos reflexos se projetam nas demandas individuais.

Dessa forma, o Agravo Interno merece parcial provimento para reconhecer que, embora a decisão monocrática tenha acertado ao afastar a litispendência e anular a sentença, a etapa subsequente não deve ser o prosseguimento imediato, mas sim a suspensão da ação individual, em respeito à tese fixada pelo STJ para a gestão de macrolitígios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a decisão monocrática que afastou a litispendência e desconstituiu a sentença recorrida, determinar, contudo, a
suspensão do processo individual até o trânsito em julgado da macrolide
que trata dos danos ambientais decorrentes do "Lixão de Marituba", nos termos da tese jurídica vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8)
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025